Tribunal: TJMT
Processo: 0004250-67.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004250-67.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY FERREIRA SANTOS - CPF: 568.102.961-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 141.047.921-87 (VÍTIMA), Isaque David da Silva (VÍTIMA), ISAQUE DAVID DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES [FATO 1], FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA [FATO 2] E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA [FATO 3] EM CONCURSO MATERIAL –

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
INDÍCIOS INCOMPATÍVEIS COM A CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Meros indícios são incompatíveis com a condenação, que deve basear-se em provas claras e seguras. No campo penal, assume-se a possibilidade de absolvição de um provável culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação de um possível inocente.”
(Parecer PGJ nº 002677-004/2012)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, a absolvição do agente é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, Ap nº 39656/2017)

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004250-67.2012.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0004250-67.2012.8.11.0004), que absolveu
SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS
por furto simples [fato 1], furto qualificado mediante escalada [fato 2] e tentativa de furto qualificado por escalada [fato 3], em concurso
material

– art. 155,
caput
, art. 155, § 4º,II e art. 155,§ 4º,II c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP – (ID 161697305).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
sustenta
que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 161697310).

O apelado
pugna pelo desprovimento (ID 161697312).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE TER SIDO DEMONSTRADO AUTORIA E MATERIALIDADE -- IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA BEM FUNDAMENTADA -- HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ EM COTEJO AOS ART.155 E 197 DO CPP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 166550692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01:

[...] no dia 29 de maio de 2011, por volta de 12:30hs, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Nilo, situado na Av. Gabriel Ferreira, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado subtraiu para ele, com fim de assenhoramento definitivo, 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor vermelha, avaliada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais – fl. 25-IP),

pertencente à vítima Isaque David da Silva. Após, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega às fls. 21 e 28-IP.

FATO 02:

[...] no dia 29 de maio e 2011, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado Auto Elétrica Barra do Garças, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para ele, mediante escalda e com fim de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) baterias, marca Ac Delco, de 60 e 70 amperes, avaliadas conjuntamente em R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais – fl. 08-IP), em detrimento da vítima José Antônio Silveira. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega às fls. 10 e 21-IP [...]

FATO 03:

[...] no dia 29 de maio de 2011, por volta das 12:50hs, no estabelecimento comercial Auto Elétrica Barra do Garças, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, nesta idade, o denunciado tentou subtrair para ele, mediante escalada, 01 (uma) bateria e 01 (um) botijão de gás, pertencentes à vítima José Antônio Silveira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade [...]

Pelo exposto, SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS está incurso nas figuras típicas descritas no art. 155, caput (fato 01), no art. 155, § 4º, II (fato 02), e no art. 155, § 4º, II, c/c, art. 14, II (fato 03), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das vítimas e testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 161697241).

O Juízo singular absolveu o apelado mediante a seguinte fundamentação:

Nos termos do art. 197 do CPP, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Não se desconhece que, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765 – SC, não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório.

Ocorre que, no caso vertente, inexistem provas suficientes para a condenação do denunciado SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS, máxime quando não há qualquer elemento de informação produzido sob o crivo do contraditório que vincule o acusado ao ilícito.

A prova oral produzida em Juízo em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, restando a acusação ancorada apenas no contido no caderno investigativo da fase policial e na confissão espontânea do acusado na fase judicial, confissão que, por si só, não conduz à condenação do denunciado, forte na disposição do art. 197 do CPP e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...]

Desta feita, considerando que as provas produzidas na fase de inquérito não foram ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, e que a confissão, isoladamente considerada, não autoriza a condenação do agente, alternativa não resta, senão a absolvição do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Logo, forçoso reconhecer a ausência de prova suficiente para a condenação do acusado (art. 386, VII, do CPP) [...]

Pelo exposto, por não existir prova suficiente para condenação quanto ao crime imputado, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, ABSOLVENDO o réu SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Antônio Silveira, vítima (ID 161697241); Isaque David da Silva, vítima (ID 161697241);

Paulo Cesar de Sousa Guirra, policial militar (ID 161697241); Valdemir Rodrigues de Moraes, policial militar (ID 161697241), e interrogado SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS, apelado (ID 161697241).

Em Juízo, foram ouvidos José Antônio Silveira, vítima; Isaque David da Silva, vítima;

Paulo Cesar de Sousa Guirra, policial militar; Valdemir Rodrigues de Moraes, policial militar, bem como o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias – ID161697293).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- José Antônio Silveira [vítima], em Juízo narrou que
“não se recorda dos fatos”
(ID 161697305 – excerto da sentença);

- Isaque David da Silva [vítima], na fase judicial afirmou
“não se recordar dos fatos; que não se recorda de ter registrado a ocorrência; que não soube quem teria perpetrado a ação”
(ID 161697305 – excerto da sentença);

- Paulo Cesar de Sousa Guirra e Valdemir Rodrigues de Moraes [policiais militares], perante a autoridade judicial, também declararam que não se recordam dos fatos (ID 161697305).

- o apelado confessou a prática delitiva (ID 161697241).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“
Diante do conjunto probatória firmado, constando exclusivamente apenas a confissão do apelado, em atenção aos artigos 155 e 197, do Código de Normas Procedimentais, o douto Magistrado entendeu necessário absolver o réu com força no art.386, VII, do mesmo diploma normativo.

É bem possível, com base no princípio do livre convencimento motivado da prova, substituir o decreto absolutório pelo condenatório, justamente porque a prova penal não possui tarifação, quer dizer: que não existe prova mais forte ou menos forte!

O artigo 155 do Código de Processo Penal, apenas elementos informativos não bastam para comprovar o alegado, eis que estes são colhidos sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tão caras ao Processo Penal Brasileiro. In verbis:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”

Necessário concluir que o conjunto de provas reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito pelo qual restou denunciado com a certeza que exige uma decisão condenatória.

Neste cenário, em que o embate de versões surge insuperável, deve ser prestigiada o benefício da dúvida, após a análise de todas as provas colhidas nos autos, mesmo porque, o tempo como fator primordial de deterioração da prova não foi culpa do réu.

Meros indícios são incompatíveis com a condenação, que deve basear-se em provas claras e seguras. No campo penal, assume-se a possibilidade de absolvição de um provável culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação de um possível inocente.

Diante dos argumentos acima declinados, a sentença absolutória deve ser mantida, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz, pois, em contato direto com a prova, melhor delibera sobre sua densidade.

Portanto, diante do exposto, este órgão do Ministério Público manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo magistrado de origem.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 166550692).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, a absolvição do agente é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, Ap nº 39656/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.7.2017)

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007, Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018)

Logo, mantém-se a sentença absolutória do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023